Tribunal: TJSP
Processo: 2021626-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação ao débito tributário de parte dos débitos – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Ainda que considerado o marco interruptivo pelo despacho ordenatório da citação proferido naqueles autos, resta transcorrido o prazo prescricional em relação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação ao débito tributário de parte dos débitos – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Ainda que considerado o marco interruptivo pelo despacho ordenatório da citação proferido naqueles autos, resta transcorrido o prazo prescricional em relação ao ajuizamento do presente feito, o qual não permaneceu suspenso até o trânsito em julgado daquele feito – Recurso não provido.